Tribunal: TJDFT
Processo: 0717016-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717016-92.2021.8.07.0009 RECORRENTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS RECORRIDA: JAQUELINE VIEIRA DE ANDRADE CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VENCIMENTO DA ÚLTIMA MENSALIDADE. TERMO INICIAL. CURSO SUPERIOR. FIES. COBRANÇA DIFERENCIADA DE VALORES. ILICITUDE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É certo que o contrato de prestação de serviços educacionais compreende uma relação de trato sucessivo, na medida em que o estudante deve efetuar o pagamento das parcelas todos os meses até o seu termo final. Contudo, considerando a teoria da actio nata e o entendimento jurisprudencial do c. STJ, o prazo prescricional para questionar eventual restituição de valores deve ser contado a partir do vencimento da última mensalidade, na medida em que nesse momento é que se encerra a relação contratual existente. 2. O FIES – Fundo de Financiamento Estudantil foi instituído pela Lei n. 10.260/2001, alterada pela Lei n. 13.530/2017, e consiste em um programa vinculado ao Ministério da Educação destinado ao financiamento da graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos. 3. Nesse contexto, a prestação de serviços estudantis por instituições de ensino credenciadas ao fundo decorre de relação comercial triangular, na qual a apelante se obriga a ofertar o curso de graduação ao aluno, este diretamente vinculado ao financiamento, mediante contraprestação mensal a ser arcada pelo próprio estudante e pelo FIES, em proporções estabelecidas nos contratos firmados entre estes agentes pagadores (estudante e FIES). 4. A legislação de regência sobre o FIES estabelece expressamente que não pode haver diferenças entre os valores das mensalidades pagas pelos demais alunos e os que são beneficiários de programa estudantil oferecido pelo Governo Federal (Lei no 10.260/2001 e Portaria no 08/2015 do Ministério da Educação). 5. No particular, não há dúvidas de que há diferenças nas mensalidades cobradas, fato que enseja o cabimento da revisão contratual com a devida restituição dos valores pagos a mais pela apelada, nos termos do art. 14 do CDC. 6. No tocante ao desconto de pontualidade, impende destacar que o atraso no repasse realizado pelo agente financeiro não pode prejudicar o estudante, porquanto o beneficiário não tem controle sobre tal adimplemento. 7. Desse modo, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que houve diferença nos valores cobrados entre os alunos da instituição, o que evidencia a ilicitude na conduta da instituição de ensino ao promover a exigência de mensalidade maior aos alunos vinculados ao FIES, sendo forçoso reconhecer a necessidade de ressarcimento do montante cobrado em excesso, a fim de que a estudante possa amortizar o saldo devedor junto ao financiamento. 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o vício apontado, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJGO. Alega ainda, que a decisão colegiada, ao afastar a prescrição parcial, diverge de julgado do TJSP quanto à interpretação do artigo 206, § 5o, do Código Civil. Assevera que a obrigação firmada entre as partes é de trato sucessivo e está vinculada ao pagamento de cada mensalidade, portanto, em seu entendimento, ocorre a prescrição das parcelas relativas ao quinquênio que precedeu a propositura da ação. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ressalte-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.” (AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na apontada divergência jurisprudencial quanto à interpretação a respeito da ocorrência, ou não, da prescrição. Isso porque, a decisão colegiada encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior nesse aspecto, consoante traz a seguinte ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PARTE RECORRIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR. ENSINO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. 1 ANO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. IAC N. 1 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula n. 150 do STF. 2. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de mensalidades escolares vencidas até 11.01.2003 - data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 - é aquele estabelecido no art. 178, § 6o, VII, do CC/2016. Para as mensalidades vencidas após a referida data, aplica-se o prazo quinquenal, disposto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002. Precedente. 3. Tratando-se a anuidade escolar de obrigação única, desdobrada em prestações, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela da respectiva anuidade, por ser quando se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação. Precedente. 4. O termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano. IAC n. 1 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.375.883/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017